Tribunal: STF
Processo: Rcl 52160
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado da Paraíba, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo 0002695-51.2012.815.0441. Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL. RECONHECIMENTO. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REMUNERAR CORRETAMENTE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBEDIÊNCIA A SÚMULA Nº 378 DO STJ. MINORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. 



    - São devidos, ao servidor que trabalhou em desvio de função a título de indenização, os valores resultantes da diferença salarial entre os vencimentos do cargo ocupado e da função efetivamente exercida, enquanto permanecer a irregularidade funcional, sob pena de locupletamento indevido da Administração (Precedentes do TJ/PB e do STJ).



    - Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. (Súmula nº 378 do STJ)”. (eDOC 8)



    Consta da inicial o seguinte contexto fático:



    “(...)



    Nessa toada, embora o servidor alegue desempenhar funções de Defensor Público desde 05/05/1981. 



    Não fez prova do uso do art. 22 da ADCT, ou seja, não fez prova de ter optado pela carreira de Defensor Público. Em 2012, passadas mais de duas décadas da promulgação do Texto de 1988, resolveu realizar tal opção, fantasiada da tese de desvio de função, desvio esse, diga-se, que não conseguiu comprovar. 



    Documentação em anexo, pelo contrário, registra nas fichas funcionais do servidor documentação sobre um suposto desvio nos anos de 1998 e 2002, NADA em 2012, dos cinco anos anteriores ou no curso do trâmite processual. 



    Aliás, há quase cinco anos o servidor se encontra de licença médica, sem o exercício efetivo de qualquer função, embora lotado na Penitenciária Desembargador Silvio Porto (2016 a março/2019) e na Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice (abril/2019 a 2022)”. (eDOC 1, pp. 11-12)



    Nesses termos, sustenta o Estado reclamante, em síntese, que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade do enunciado da Súmula Vinculante 37, a qual veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento remuneratório a servidor público com base no princípio da isonomia, bem como das decisões proferidas nos autos das ADIs 112, 3.345 e 3.819, porquanto teria reconhecido o direito do beneficiário à percepção de remuneração correspondente a cargo diverso daquele para o qual prestou concurso e foi nomeado. 



    Argumenta ainda que “[n]ão bastasse a violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, resta induvidoso que a decisão também acabou por ferir o enunciado nº 04 de sua Súmula Vinculante, ao admitir a extensão de lei a estatutários, desconsiderando o fato de que a referida lei cria verdadeira indexação dos vencimentos ao salário mínimo”. (eDOC 1, p. 13) 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17) 



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DA RECLAMAÇÃO A DECISÃO ATACADA NÃO AGRIDE A SÚMULA VINCULANTE N. 37, PORQUE NÃO RECONHECE AUMENTO REMUNERATÓRIO MAS, TÃO SOMENTE, O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO DESVIO DE FUNÇÃO. - A narrativa da peça inicial, in casu, não tem repercussão com o teor do julgado que pretende desqualificar. A decisão reclamada reconhece direito à indenização do servidor após reconhecido o desvio de função, assim, não guarda relação com a alegada concessão de aumento remuneratório. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 29)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, o ato reclamado, reconhecendo a existência de desvio de função, condenou o reclamante ao pagamento, a título de indenização, dos valores resultantes da diferença salarial entre os vencimentos do cargo ocupado e os vencimentos da função efetivamente exercida, como se depreende do seguinte trecho:



    “(...)



    Os autos versam sobre a análise do pedido do Promovente que é Agente de Segurança Penitenciário, mas, desde 05.05.1981 desempenha suas atividades como Defensor Público, lotado na Secretaria de Cidadania e Justiça, laborando no Presídio Padrão de Santa Rita/PB. Pleiteia ter seu direito reconhecido, no sentido de perceber proventos iguais a servidor que desempenha função idêntica a sua. 



    Pelos documentos constantes no caderno processual, contracheques e cópia das portarias de designação (fls. 12/26), observa-se que apesar da parte Autora, ora Apelada, ter sido admitida no cargo de Agente de Segurança Penitenciário, exerce, de fato, as funções de Defensor Público/Advogado, cuja remuneração extrapola a sua. 



    Assim, pode-se observar que a Decisão de Primeiro Grau encontra-se amparada em jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 



    É entendimento unânime nos Tribunais Superiores que o servidor público desviado de suas funções não faz jus ao ‘reenquadramento’, mas deve perceber as diferenças salariais, em relação ao cargo cujas funções realmente exerceu.



    (…)



    Posição contrária, negando ao servidor o direito a receber vencimentos iguais aos demais servidores que desempenham as mesmas funções, importaria em enriquecimento ilícito do Ente Estatal. É o que assegura o julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    (…)



     Não é pretensão do Autor/Apelado se utilizar do Judiciário para obter promoção ou isonomia salarial, o que confrontaria a Constituição Federal e a Súmula nº 339 do STF: ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia’. 



    Na verdade, a pretensão do Recorrido é perceber a diferença salarial, em face das atividades que desempenha, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    Ressalte-se, inclusive, que tal solução não afronta a norma constitucional que determina que os cargos públicos somente podem ser providos, após a regular aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, pois seria também inconstitucional, por afronta ao princípio isonômico, permitir que dois servidores, cujas atribuições são idênticas, percebessem vencimentos diferenciados.



    (…)



    É cediço que são inúmeras as ações propostas por servidores públicos do Estado da Paraíba que se encontram em desvio de função e pleiteiam diferenças salariais equivalentes aos que desempenham função semelhante. 



    Diante das razões expostas e dos julgados acima ementados, depreende-se que a Administração Pública não pode se locupletar do labor de um dos seus servidores, impondo-se, a manutenção da condenação do Estado da Paraíba ao pagamento das diferenças salariais devidas ao Promovente, conforme Sentença de 1º Grau”. (eDOC 8; grifei)



    Logo, se percebe inexistir ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Tampouco se configura violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, em que o Supremo Tribunal Federal assentou que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. Confira-se:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



     



    De igual modo, não caracterizado qualquer desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos autos das ADIs 112, 3.345 e 3.819, que tratam de questões distintas daquela efetivamente decidida pelo ato reclamado. 



    Assim, não se verifica, no caso, a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte nos enunciados das Sumulas Vinculantes 4 e 37 e o que efetivamente decidido nos autos das ADIs 112, 3.345 e 3.819, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Reclamação em que se impugna decisão de Turma Recursal que, com base na Súmula Vinculante 37 e na insuficiência probatória, julgou improcedente pedido de recálculo de revisão remuneratória, fundado em suposta aplicação distinta de índice de correção monetária. 2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o exame do pedido. 3 Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 35.687 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 43.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar que:



    “(...)



    10. O relato trazido na peça inicial não repercute com o teor do julgado que pretende desqualificar. A decisão reclamada evidencia que se trata de decisão que reconhece direito à indenização ao ser confirmado o desvio de função. Assim, não guarda a menor relação com a alegada concessão de aumento remuneratório. 



    11. Por conseguinte, não se vislumbra a alegada agressão à Súmula Vinculante 37, ou às decisões da Suprema Corte que vedam ao Poder Judiciário a concessão de aumentos salariais aos servidores públicos com respaldo no princípio da isonomia. Repita-se, o caso em apreço cuida de ação de caráter indenizatório, em face de desvio de função que, na instrução processual e no exame dos fatos e provas na instância pertinente, foi reconhecida”. (eDOC 29, p. 3) 



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente